Tribunal: TJDFT
Processo: 0730822-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÕES PRESCRITAS. PRESCRIÇÃO. PERDA DE EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. EXCLUSÃO DO CADASTRO. DANO MORAL AUSENTE.
1. A prescrição conduz à perda de exigibilidade da obrigação, portanto, a despeito de persistir o direito como espécie de obrigação natural, o crédito é inexigível uma vez que extinta a pretensão do credor, situação a impedir qualquer cobrança, seja na via judicial, seja na seara administrativa.
2. O Poder Judiciário ordinariamente reconhece prescrição até mesmo de ofício (art. 487, inc. II, do CPC), visto que a pretensão se extingue com a prescrição (art. 189 do CC), sendo evidente a incoerência de admitir consequências jurídicas ao devedor quando utilizada a via administrativa, enquanto o credor inerte no prazo legal não pode cobrar judicialmente seu crédito.
3. Conquanto se verifique que não houve registro em cadastro restritivo de proteção ao crédito, a inclusão ou manutenção do nome do devedor na plataforma digital denominada “Serasa Limpa Nome” configura um registro de inadimplência, por tempo indeterminado, que interfere de modo negativo na pontuação (score) de crédito do consumidor. Destarte, a inscrição em cadastro denominado “Limpa Nome” da Serasa possui natureza similar ao cadastro restritivo de acesso ao crédito, situação vedada, em caso de dívida prescrita, pela norma prevista no art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Daí que se faz plausível o deferimento do pedido na obrigação de não fazer.
4. A jurisprudência corrente orienta que a simples cobrança indevida por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome” não causa dano moral in re ipsa, não configurando propriamente negativação pública do nome do devedor, nem violando direitos da personalidade. Precedentes.
5. Apelação conhecida e provida em parte.